Tribunal: TJMT
Processo: 0022989-35.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022989-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - CNPJ: 07.685.694/0001-97 (EMBARGANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA - CPF: 607.857.301-25 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), DIOGENES DAMIANI DAMIAN GUIRADO PRATES - CPF: 908.567.911-72 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGADO), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
245454666, que
proveu
o recurso de apelação.

A parte Embargante alega sob ID. 247751178 que as provas produzidas não foram devidamente valoradas, tampouco foram considerados. A conduta da embargada caracterizou inadimplemento contratual e impediu que a embargante restabelecesse seu status quo ante uma vez que a energia já adquirida não pôde ser revendida nas mesmas condições, diante da volatilidade natural do mercado.

Aduz que os prejuízos suportados pela comercializadora de energia devem ser ressarcidos pela embargada, que, ao desistir imotivadamente do contrato, causou danos à embargante.

Prequestiona os Artigos 186 do Código Civil, Artigo 389 do Código Civil, Artigo 402 do Código Civil, Artigo 422 do Código Civil, Artigo 482 do Código Civil, - Artigo 884, caput, do Código Civil, Artigo 927, caput, do Código Civil, - Artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Requer provimento, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, com o prequestionamento expresso dos dispositivos violados.

Contrarrazões sob ID. 250927669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Do aludido dispositivo legal, evidencia-se que a proposta, qualquer que seja o valor, pode ser comprovada por qualquer meio probatório admitido em direito, sendo válido também afirmar que sua retirada obriga àquele que a fez pelo pagamento de perdas e danos.

É obvio que antes da proposta ser realizada pelo proponente e ser aceita pelo oblato (pessoa a quem é direcionada a proposta de um contrato), não há no que se falar em responsabilidade, pois representa uma fase meramente negocial.

Portanto, a Norma Civil buscou deferir às relações maior estabilidade e segurança jurídica, vinculando o proponente à proposta feita, e evitando a lesão das expectativas do aceitante, quando do momento da aceitação ou do acordo de vontades e da aderência integral daquilo que antes fora proposto (art. 431, CC), cuja responsabilização pela quebra prematura somente é afastada se diante de uma das causas que excepcionam o caráter vinculante da proposta, as quais encontram previsão no art. 428 do mesmo Códex, in verbis:

(...)

No caso em análise, para haver a reserva do volume de energia contratado deveria primeiramente a requerida apelante ter apresentado garantia além de ter assinado o contrato, como explanado na proposta comercial, o que não ocorreu no caso em comento.

Logo, não comprovada a consolidação do negócio jurídico, o qual somente se concretizaria após a assinatura do contrato de prestação dos serviços de compra e fornecimento de energia elétrica na forma proposta, não há falar em ressarcimento de perdas e danos.

Ainda assim, eventual indenização material pelos prejuízos suportados pela ruptura unilateral dos termos da proposta depende da comprovação por parte da contratada, tendo por base a regra de distribuição do ônus probatório prevista no artigo 373 do CPC, segundo o qual estabelece que, em princípio, quem alega determinado fato atrai para si o ônus de prová-lo.

Nesse tocante, todos os contratos firmados pela Autora/Apelada com as fornecedoras de energia elétrica apresentados neste feito, quais sejam, DEAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. (ID 203290160 – págs. 61/74 e ID 203290161 – págs. 1/3), DEB – PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS LTDA. (ID 203290161 – págs. 6/28 e ID 203290161 – págs. 33/55), NOVA ENERGIA COMERCIALIZADORA S/A (ID 203290161 – págs. 61/67 e ID 203290162 – págs. 1/16) e BEP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA. (ID 203290161 – págs. 17/30), por si sós, não se prestam para comprovar o alegado prejuízo sofrido em decorrência da desistência da empresa recorrente, tendo vista a confissão do repasse da energia a outros clientes.

Dessa forma, resta evidente que a Autora/Apelada não comprovou que amargou prejuízo em razão da desistência da requerida, ora recorrente.

Ressalte-se, ainda, a liberdade da parte em contratar. Não se nega que a parte, no desempenho de sua atividade, mesmo na fase das tratativas iniciais para a futura contratação, deve guardar boa-fé e lealdade. Isso pela igualdade de tratamento que se deve atribuir às partes contratantes.

Contudo, no presente caso, não vislumbro a ausência de boa-fé ou lealdade. Há que se considerar também o risco do negócio.”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024